Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003363-63.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA
PACIENTE: KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (autos n° 1002707-60.2020.8.11.0059), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com participação de adolescente – arts. 33 e 35 c/c o art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) a paciente, além de possuir predicados pessoais [primária, de bons antecedentes, residência fixa em Confresa/MT], faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas; 4) a prisão provisória ofende o princípio da presunção de inocência; 5) há excesso de prazo, visto que não “há previsão de quando a paciente será julgada”; 6) a custódia preventiva deve ser substituída por domiciliar, pois a paciente possui dois filhos menores de idade [com 4 e 2 anos), os quais, embora estejam “em companhia da avó materna”, necessitam da “sua presença física e afetiva no seio familiar”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva da paciente ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas ou domiciliar.
É o necessário.
Decido
Extrai-se da denúncia acusatória que os investigadores de polícia estavam averiguando supostos colaboradores da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, que estavam atuando no tráfico de drogas, quando identificaram dois veículos – Celta, branco, placas NFI-H90; motocicleta POP, placas QDN-2527 – que eram utilizados [pelo grupo] para o transporte de entorpecentes e recolhimento de dinheiro em bocas de fumo, além de dois endereços que serviam de “ponto de apoio para o grupo”, sendo um deles a residência da paciente.
Na monitoração realizada no imóvel do corréu Neylton Noleto, os investigadores, após observarem a chegada de um veículo, abordaram os corréus Celito [condutor] e Neylton [carona e proprietário do imóvel] e adentraram na residência, quando então localizaram uma mala que continha “um tablete de crack, várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína embaladas em papel filme transparente, uma faca com vestígios de droga e cinco balanças de precisão digitais”, tendo o acusado Neylton afirmado aos policiais que “apenas estava guardando as drogas, as quais eram de propriedade da denunciada Kamila dos Santos Eleutério”.
Ato contínuo, ao saírem do imóvel supracitado, os agentes policiais “se depararam com o adolescente Kauan Victor Rodrigues Santos chegando na condução da motocicleta POP, placa QDN-2527, para buscar drogas, motivo pelo qual o detiveram, dirigindo-se para a residência da denunciada Kamila dos Santos Eleutério”.
Ao chegarem à residência da paciente – local que também já estava sendo monitorado –, os policiais encontraram ela e outros corréus, bem como elevada quantia em dinheiro – R$ 5.561,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais) –, “várias porções de substância análoga a cocaína, uma porção de maconha”, rolos de insulfilme e cadernos de anotações sobre “controle financeiro de venda de drogas”, além de diversos comprovantes de depósitos bancários e várias caixas de balanças de precisão – “compatíveis com as encontradas na casa do increpado Neylton” –, acompanhadas com seus respetivos cupons fiscais (ID. 78079976).
As substâncias apreendidas pesaram 13,74 g (treze gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha e 2.060,82kg (dois quilos, sessenta gramas e oitenta e dois centigramas) de cocaína (ID. 78079976).
Inobstante as irresignações contidas na inicial, a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente com associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas, composta por 7 (sete) agentes [sendo um adolescente], atuando com divisão de tarefas e funções definidas, assim como nas apreensões de significativas quantias de drogas e de dinheiro [R$ 5.561,00], de várias balanças de precisão e cadernos de anotações acerca da “contabilidade” do suposto grupo criminoso, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“Consta que no dia 04 de Novembro de 2020, como consta na APFD lavrada pela autoridade policial, bem como, em manifestação retro do D. Representante do Ministério Público, restou apurado que a polícia civil de Confresa/MT estava realizando investigações relacionadas a facção Comando Vermelho, sendo que a partir de informações obtidas em outros procedimentos, em que pessoas vinculadas ao CV foram presas, os agentes lograram êxito em identificar dois veículos utilizados pelo grupo para a traficância.
Consta que, a partir do monitoramento dos referidos veículos por alguns dias, os policiais identificaram dois endereços que serviam de ponto de apoio ao grupo criminoso, sendo um deles situado na Av. São Gonçalo, no 39, na cidade de Confresa, no qual a motocicleta modelo POP, placa QDN-2577 chegava com uma ou duas pessoas.
Na data dos fatos os policiais realizaram a abordagem de Neylton Noleto e Celito Junior Fedrigo, quando chegavam no local, sendo que, após serem autorizados pelo morador, os policiais localizaram, no interior da referida residência, uma mala contendo um tablete de crack, várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína (crack) embaladas em papel filme transparente, uma faca com vestígios de droga e cinco balanças de precisão digitais.
O morador, Neylton Noleto afirmou aos agentes que, valendo-se do veículo pertencente a Celito Junior Fedrigo, levaria as drogas para a residência de Kamila dos Santos Eleuterio, vulgo "Aghata",a qual também já estava sendo monitorada, em razão de ter sido apontada como o local em que era realizado o controle financeiro da venda de drogas pelos integrantes da organização, afirmando, também, que lá existiam mais drogas. Consta, ainda, que ao saírem da residência de Neylton os policiais se depararam com o menor Kauan Victor Rodrigues Santos chegando na condução da motocicleta POP, placa QDN-2527, motivo pelo qual o detiveram, dirigindo-se na sequência para a residência de Kamila.
Segundo relatam os policiais, ao chegarem no local apontado realizaram a abordagem de Juliane da Costa Almeida, companheira do adolescente Kauan, a qual saia da residência portando um capacete contendo grande volume de dinheiro em seu interior (R$ 5.061,00, conforme auto de apreensão). Durante a abordagem, o veículo Celta, placas NFIH90, chegou, conduzido por Wanderson, vulgo "Madruga", trazendo a pessoa de Kamila como passageira. Ato contínuo Kamila informou que ela, Wanderson, Juliane e Kauan residiam no local, bem como confirmou que havia drogas no interior da residência, autorizando os agentes a procederem as buscas. No interior da residência, os policiais localizaram várias porções de substância análoga a crack, uma porção de maconha, dinheiro em notas diversas, comprovantes de depósito bancário e caderno de anotações (no quarto de Kamila e Wanderson), dinheiro em notas diversas, porções de substância análoga a maconha (cannabis sativa L) e crack e caderno de anotações (no quarto de Juliane e Kauan) e, ainda, caixas de balança de precisão (compatíveis com as encontradas na casa de Neylton), cupom fiscal de compra de balanças e várias embalagens de insulfilme (na cozinha).
Submetidas à perícia as substâncias apresentaram resultado POSITIVO para drogas ilícitas, conforme laudo anexo.
As anotações localizadas indicam controle de valores, armamento, pneus, fretes, não restando dúvidas de que se trata de uma organização criminosa estruturada e com divisões hierárquicas. [...].
(...) os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que os Custodiados, praticaram, em tese, os delitos que lhe são imputados, com reclusão de cinco a quinze anos de reclusão e multa (Art. 33, Lei 11.343/2006), além do delito de associação para o tráfico (Art. 35, da Lei 11.343/2006) , preenchendo, nesse sentido, o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP).
[...] é de se ressaltar, conforme apontado pelo D. representante do Ministério Público, que na residência de Neylton fora localizada grande quantidade de drogas, as quais seriam transportadas por ele e Celito e, na residência dos demais autuados os documentos apreendidos evidenciam que efetivamente realizavam controle financeiro da organização criminosa (função que demanda confiança), inclusive com anotações acerca de gastos com armamento, a evidenciar a gravidade dos delitos e a periculosidade dos representados, Assim, a expressão “garantia da ordem pública” é locução de conteúdo extenso e largo, cuja prisão processual, sob este fundamento, também possui por finalidade o resguardo da paz pública, evitando-se que a sociedade fique exposta, de modo a protegê-la de novos atentados criminosos pelos mesmos agentes. [...]
Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o delito em tela, enaltece a periculosidade social dos Custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a Ordem Pública. [...].
Diante do exposto, acolho a representação ofertada pela D. Autoridade Policial e ratificada pelo Ministério Público Estadual, pelo que, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos Custodiados KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO, WANDERSON FERREIRA SANTOS, NEYLTON NOLETO, CELITO JUNIOR FEDRIGO, JULIANNE DA COSTA ALMEIDA, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conforme fundamentação alhures.” (ID. 78079975)
Nesse quadro, não se identifica a alegada ausência de fundamentação do ato constritivo, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Noutra quadra, as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, tendo em vista que, segundo a denúncia acusatória, a paciente era responsável “pela aquisição dos entorpecentes e, posterior, distribuição/venda, possuindo até caderno de anotações de controle de entrada/saída dos narcóticos”, sendo ela quem realizava “o controle financeiro da associação criminosa, inclusive com anotações acerca de gastos com armamento (ID. 78079976), a caracterizar, em tese, envolvimento e atuação ativa no grupo criminoso.
Com efeito, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.
Noutro giro, eventuais os predicados pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).
Lado outro, a “prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena” (TJMT, HC 44882/2016).
Noutra vertente, não se identifica, neste momento, excesso de prazo na prisão preventiva da paciente [segregada desde 4.11.2020], tendo vista que, além da impetrante não ter juntado cópia integral do processo de origem a permitir a aferição dos atos processuais realizados e da atual fase processual, aparentemente a ação penal apresenta certa complexidade em razão da pluralidade de denunciados [6 agentes], o que implica, por óbvio, no elastecimento do procedimento.
No tocante à prisão domiciliar, fundada na condição materna da paciente, inobstante a juntada das Certidões de Nascimento das crianças, não consta dos autos que tal situação tenha sido submetida ao primeiro grau e apreciada pelo juiz da causa, inexistindo qualquer decisão sobre a matéria, de modo que a sua análise pelo Tribunal, neste momento, caracterizaria supressão de instância.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.